Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-28.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000459-28.2024.8.05.0253 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): GILBERTO AZEVEDO DA SILVA APELADO: AMANDA FARIAS GOMES Advogado(s):ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, ROBERVAL MANOEL CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE (CF, ART. 37, II E § 2º; TEMA 308/STF). EFEITOS: SALÁRIOS DO PERÍODO E FGTS (ART. 19-A DA LEI 8.036/1990; TEMAS 191 E 916/STF). FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO/2020. DESVIRTUAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. EXCEÇÃO DO TEMA 551/STF CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932, ART. 1º). CORREÇÃO PELO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 09/12/2021; APÓS, TAXA SELIC (EC 113/2021; TEMA 810/STF; TEMA 905/STJ). REVELIA SEM EFEITOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANHAÇU contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000459-28.2024.8.05.0253, reconheceu a nulidade da contratação da autora (enfermeira do PSF, 02/2017 a 11/2020) sem concurso público e condenou ao pagamento de férias, terço constitucional, 13º salário de 2020 e FGTS (limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento em 19/06/2024), com atualização pelo IPCA-E e juros da poupança até 09/12/2021 e, após, pela taxa SELIC; reconheceu revelia do ente público sem efeitos materiais; distribuiu ônus sucumbenciais de forma recíproca; submeteu a sentença ao reexame necessário por iliquidez (Súmula 490/STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, apesar da nulidade da contratação sem concurso, é devido à autora o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário de 2020, à luz do Tema 551/STF; (ii) estabelecer os parâmetros de prescrição e de atualização/juros aplicáveis às verbas devidas contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação de pessoal pela Administração sem prévia aprovação em concurso público é nula (CF, art. 37, II e § 2º; Tema 308/STF), gerando, em favor do contratado, apenas o direito aos salários do período laborado e ao levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990; Temas 191 e 916/STF). A autora comprova prestação contínua de serviços (enfermagem no PSF) entre 02/2017 e 11/2020, com documentos salariais, o que impõe o reconhecimento dos efeitos remuneratórios mínimos e do FGTS, cuja apuração é remetida à liquidação diante da ausência de recolhimentos mensais. O pagamento de férias acrescidas de 1/3 e de 13º salário é devido quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações (Tema 551/STF), hipótese reconhecida na sentença a partir do conjunto probatório e não infirmada pelo ente público, que permaneceu revel e não trouxe elementos aptos a afastar a premissa fática. A prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública incide (Decreto 20.910/1932, art. 1º), limitando as verbas exigíveis ao período posterior a 19/06/2019, considerado o ajuizamento em 19/06/2024. A atualização monetária e os juros observam o regime: IPCA-E e juros da poupança até 09/12/2021 (Temas 810/STF e 905/STJ) e, a partir da EC 113/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação. A revelia do ente público não produz efeitos materiais em razão da indisponibilidade dos direitos discutidos, mantendo-se, contudo, as premissas fáticas assentadas pela prova documental. A distribuição de ônus sucumbenciais em proporção igual, com honorários na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, justiça gratuita à autora e isenção legal ao réu (Lei Estadual 12.373/2011, art. 10, IV), observa os arts. 86 e 496, I, do CPC e a Súmula 490/STJ (reexame necessário por iliquidez). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: A contratação nula sem concurso gera apenas direito a salários do período e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Temas 308, 191 e 916/STF). Configurado o desvirtuamento por sucessivas renovações da contratação temporária, são devidos férias com 1/3 e 13º salário, conforme a exceção do Tema 551/STF. Nas condenações não tributárias contra a Fazenda Pública, aplica-se IPCA-E e juros da poupança até 09/12/2021 e, após a EC 113/2021, a taxa SELIC de forma exclusiva. Incide prescrição quinquenal sobre as verbas anteriores a 19/06/2019, nos termos do Decreto 20.910/1932, art. 1º. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX; CPC, arts. 355, I; 85, § 4º, II; 86; 496, I; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 20.910/1932, art. 1º; EC 113/2021; Lei Estadual/BA 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RG Temas 308 (RE 596.478/RR), 191 e 916; STF, RG Tema 551 (RE 765.320/MG); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 490; STF, ADI 3.395. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000459-28.2024.8.05.0253, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANHACU e como apelada AMANDA FARIAS GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora